Tribunal: STF
Processo: ARE 867607
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil. Dano material. Retirada de árvore. Necessidade. Omissão da municipalidade. Dever de indenizar. Pressupostos. Demonstração. Obrigação de fazer. Astreintes. Excesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.